Tribunal: STF
Processo: HC 80472
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva: motivação substancialmente
inidônea.
Não serve a motivar a prisão preventiva - que só se
legitima como medida cautelar - nem o apelo fácil, mas
inconsistente, ao clamor público - mormente quando confundido com o
estrépito da mídia -, nem a alegação de maus antecedentes do acusado
- quando reduzidos a um processo penal no qual absolvido - nem,
finalmente, que se furte ele - já superada a situação de flagrância
- à ordem ilegal de condução para ser autuado em flagrante, à qual
se seguiu decreto de prisão preventiva, contra o qual, de imediato,
se insurgiu em juízo: precedentes do Supremo Tribunal.